Tribunal: TJSP
Processo: 1003199-26.2017.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003199-26.2017.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que são apelantes
RENUKA DO BRASIL S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e REVATI
AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), são apelados
SALVADOR
LEONARDO
DE
CARVALHO
e
ZILDA
RINALDI
DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003199-26.2017.8.26.0484 -Voto no 28347
2
Voto no 28347.
Apelação n° 1003199-26.2017.8.26.0484.
Comarca: Promissão.
Apelantes: Renuka do Brasil S/A e outra.
Apelados: Salvador Leonardo de Carvalho e outra.
Juiz prolator da sentença: Matheus Cursino Villela.
PARCERIA AGRÍCOLA E COMPRA E VENDA DE
SAFRAS DE CANA-DE-AÇÚCAR. Rescisão contratual,
despejo, cobrança e indenização por dano moral. Pedidos
acolhidos parcialmente. Alegada quitação da parcela
discutida. Falta de prova. Inadimplemento que, na verdade,
restou incontroverso. Recuperação judicial das rés que não
obstava a tramitação deste feito, que versa sobre quantia
ilíquida. Recurso desprovido.
Trata-se de pedido de pedido de rescisão contratual,
cumulado com despejo por falta de pagamento, reintegração de posse e
cobrança de aluguéis, bem como indenização por dano moral, julgado
parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls. 550/555, cujo
relatório se adota, integrada pela decisão de fls. 569/570, para (i) declarar
rescindidos os "contrato de parceria agrícola no 457.1.2" e "contrato de
compra e venda de cana-de-açúcar para entrega futura no 457.1.2"; (ii)
reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na inicial e determinar sua
imediata devolução; (iii) confirmar a tutela de urgência anteriormente
deferida; (iv) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia
parcela vencida em 30/04/2017, com juros de mora de 1% ao mês e
correção monetária pela tabela prática desta Egrégia Corte, ambos a contar
do inadimplemento, a ser devidamente quantificada em sede de liquidação.
Além disso, diante da sucumbência recíproca e não equivalente, as partes
foram condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais,
sendo que a autora deverá arcar com 25% do valor e o restante recairá
sobre a ré. Ademais, foram fixados honorários advocatícios em 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003199-26.2017.8.26.0484 -Voto no 28347
3
valor da condenação, a ser apurada em sede de liquidação, cabendo à
autora pagar 25% desse valor ao patrono da ré, e à ré os 75% restantes
desse valor ao patrono da autora.
Inconformadas, apelam as rés sustentando que se
encontram em situação de dificuldade financeira, em razão do processo de
recuperação judicial, com diversos processos judiciais em trâmite. No
mérito, aduzem que o pagamento de 30/04/2017 estava relacionado à safra
de 2018/2019, ao passo que ocorreu o atraso e o valor foi habilitado no
processo de recuperação judicial; que os apelados assinaram termo de
quitação da safra 2018/2019, de modo que não têm interesse em postular a
cobrança em questão; que outro parceiro assumiu as obrigações
correlatadas à área aqui discutida (André Primiano) e que é impossível a
constrição ou expropriação de bens, considerando o processo de
recuperação judicial em trâmite. Requerem, assim, lhes seja deferida a
gratuidade da justiça ou, sucessivamente, o diferimento no recolhimento das
custas, bem como seja reformada a respeitável sentença (fls. 572/583).
Houve resposta, suscitando a deserção do apelo (fls.
594/600).
O recurso foi distribuído por prevenção, em virtude do
julgamento do agravo de instrumento n.o 2071534-09.2019.8.26.0000 (fls.
602).
A gratuidade da justiça foi indeferida, com ordem de
recolhimento do preparo recursal (fls. 603/608), o que foi comprovado às fls.
611/613.
É o breve relato.
O apelo é de ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003199-26.2017.8.26.0484 -Voto no 28347
4
Narra a petição inicial que as partes celebraram contrato
de parceria agrícola e contrato de compra e venda de cana-de-açúcar para
entrega futura. Ocorre que as rés fase tornaram inadimplentes com relação
à parcela vencida em 30/04/2016, de modo que em face delas foi ajuizada a
presente ação, com pedidos de rescisão contratual, despejo, reintegração
de posse, cobrança e indenização por dano moral.
Os pedidos foram acolhidos parcialmente e, em razão
disso, apelam as rés.
Contudo, em que pesem as razões ofertadas, a
respeitável sentença merece ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Não prosperam as alegações de que o pagamento da
parcela vencida em 30/04/2017 se deu com a quitação da safra de
2018/2019 e tampouco de que terceiro assumiu a dívida em questão.
Isso porque, na verdade, a responsabilidade pela referida
obrigação e o inadimplemento são fatos incontroversos. A ré afirma que,
com relação ao contrato de compra e venda, conforme a própria narrativa da
inicial, houve o adimplemento substancial da obrigação, tratando-se a
cobrança da presente ação de mero resíduo de pagamento, repita-se,
sujeito à recuperação judicial (fls. 71) e que as rés se encontram em
recuperação judicial, com crédito dos autores lá reconhecido, sendo que
o plano já está homologado (fls. 74).
Com efeito, ao aduzir a existência de adimplemento
substancial que deixou “mero resíduo de pagamento” que, aliás, já foi
reconhecido na recuperação judicial, as rés admitiram a existência da dívida
objeto da cobrança, de modo que não lhe cabe alegar quitação ou assunção
do débito por terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003199-26.2017.8.26.0484 -Voto no 28347
5
E, ainda que assim não fosse, como bem concluiu o Juízo
a quo, sem impugnação específica em grau de recurso, não prospera a tese
da requerida de que adimpliu com os valores em aberto. Como bem
destacado pela parte autora, o termo de quitação de fl. 529 refere-se
apenas à safra 2018/2019.
Assim, com base no que dos autos consta, possível
inferir que remanesce em aberto o valor referente à parcela vencida em
30/04/2017.
Isso porque a parcela vencida em 30/04/2016 foi
incluída no plano de recuperação judicial, não sendo possível, neste
feito, perquirir tal quantia.
No mais, era ônus da parte requerida comprovar que
houve a quitação de todo o valor do débito, o que inocorreu no caso dos
autos (fls. 553/554) (realce não original).
No mais, não se ignora a impossibilidade de constrição
judicial ou expropriação de bens sem a chancela do juízo universal da
recuperação judicial.
Ocorre que o presente processo se encontra em fase de
conhecimento e versa sobre quantias ilíquidas, de modo que o
entendimento suscitado não obstava o julgamento do pedido inicial.
Nesse sentido, do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO
DO IMÓVEL POR SEU PROPRIETÁRIO CONTRA A EMPRESA
RECUPERANDA.
SIMPLES
RETOMADA.
AUSÊNCIA
DE
CONFLITO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que nada obsta o
prosseguimento de ação de despejo proposta por proprietário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003199-26.2017.8.26.0484 -Voto no 28347
6
do bem contra empresa em recuperação judicial, não ficando,
pois, configurado o conflito de competência. 2. Agravo regimental
não provido. (STJ, AgRg no CC 145.517/RS, Rel. Moura Ribeiro,
2a Seção, j. 22/06/2016) (realce não original).
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/05).
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DEMANDA
ILÍQUIDA. EXECUÇÃO. MONTANTE APURADO. HABILITAÇÃO
DO CRÉDITO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não há
óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em
desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir
demanda ilíquida não sujeita à competência do juízo universal.
2. Por mais que se pretenda privilegiar o princípio da preservação
da empresa, não se pode afastar a garantia ao direito de
propriedade em toda a sua plenitude daquele que, durante a
vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições e
termos pactuados, obtendo, ao final, decisão judicial - transitada em
julgado - que determinou, por falta de pagamento, o despejo do bem
objeto da demanda. 3. O crédito referente à cobrança de aluguéis
deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no CC 133.612/AL,
Rel. João Otávio De Noronha, 2a Seção, j. 14/10/2015) (realce não
original).
E, ainda, desta Colenda Câmara:
Ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis com pedido
cumulado de cobrança. Locatária em regime de recuperação
judicial. Particularidade que não impede a decretação do despejo,
nem a condenação ao pagamento dos aluguéis, mas apenas que
por tal débito o locador promova a execução, restando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003199-26.2017.8.26.0484 -Voto no 28347
7
possibilidade de habilitar seu crédito no juízo da recuperação.
Demanda por coisa certa que não se sujeita aos efeitos da
recuperação judicial. Artigos 6o e 47 da Lei 11.101/2005. Gratuidade
processual cabível. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1000287-70.2019.8.26.0004; Relator (a): Arantes
Theodoro; 36a Câmara de Direito Privado; j. 27/08/2019) (grifo
não original).
Apelação. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança. Deferimento de recuperação
judicial, e posteriormente, falência da locatária. Suspensão do
processo. Impossibilidade. Demanda ilíquida. Art. 6o, § 1o, da Lei n.
11.101/05.
[...].
(TJSP;
Apelação
Cível
0219108-47.2008.8.26.0100; Rel. Walter Exner; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 22/04/2019) (grifo não original).
LOCAÇÃO
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C
COBRANÇA
RÉ QUE ESTAVA INADIMPLENTE QUANDO DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO
DEFERIMENTO, NO CURSO DO
PROCESSO, DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL À
LOCATÁRIA ALUGUÉIS QUE NÃO PRECISAM SE SUBMETER
AO CONCURSO DE CREDORES, POR SE TRATAREM DE DÍVIDA
ILÍQUIDA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
MANTIDA.
Apelação
improvida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003321-32.2015.8.26.0606; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 13/06/2017) (grifo não original).
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a
respeitável sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios para 75% de 12% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003199-26.2017.8.26.0484 -Voto no 28347
8
valor da condenação, em observância ao trabalho adicional realizado em
grau de recurso e aos critérios previstos no § 2o do mesmo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator